Tribunal: STF
Processo: HC 212751
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS -- DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL -- MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 726.308/RJ.
     
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 1º da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) e 2º da Lei nº 12.850/2013 (integração a organização criminosa). 
     
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.
     
    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a imposição da custódia provisória. Aduzem não haver contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos que o embasaram. Afirmam ilícita a manutenção da prisão, por ser cabível, no caso concreto, o acordo de não persecução penal.
     5. Requerem, em sede liminar, o afastamento da prisão. No mérito, buscam a confirmação da providência.
     
    É o relatório. Decido.
     
    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 726.308/RJ. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.
     
    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ato apontado como coator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal Regional Federal. A atuação originária da Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.
    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
     
    9. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva (documento nº 2, fl. 35), frisou o papel desempenhado pelo paciente: doleiro integrante do núcleo financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. Apontou ser administrador de diversas pessoas jurídicas, em cujo nome apurou-se intensa e suspeita movimentação financeira relacionada a membros da organização criminosa. Assentou a necessidade da medida para assegurar a ordem pública, interrompendo-se as atividades do grupo. Destaco, ainda, o seguinte trecho da decisão: 
    [...] 
    No mais, como já suficientemente demonstrado, trata-se aqui de uma organização criminosa dedicada ao comércio transnacional de cocaína, com numeroso integrantes, dotada de intenso poder econômico e considerável capacidade logística, com parceiros de delinquência estabelecidos, ao menos, na Europa, na Ásia e na América do Sul; assim, a agravidade dos fatos in concretu e o risco de reiteração delitiva são manifestos, o que recomenda a prisão preventiva dos requeridos para a garantia da ordem pública. grifei
    [...] 
     
    10. Assim, ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão por meio da qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência do STF. Nessa linha:
      
    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Organização criminosa. Fabricação e distribuição ilegal de medicamento. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 195.513 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.05.2021) grifei
     
    11. Não se há de cogitar de ausência de contemporaneidade entre a imposição da prisão e os fatos ditos criminosos, seja pela proximidade temporal entre eles (fatos narrados ocorridos até maio de 2021 e decisão proferida em dezembro do mesmo ano), seja pelo fato de a atuação em organização criminosa e a lavagem de dinheiro, considerado o núcleo do tipo “ocultação”, serem delitos de natureza permanente, tornando-se desnecessário o exame do lapso temporal decorrido entre o ato criminoso e a decretação da custódia. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. [...] 2. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A possível realização de lavagem de dinheiro pelo ora agravado, na modalidade ocultação, e a sua suposta atividade em organização criminosa configuram prática de crimes de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado. (HC 157.972 AgR, Redator do acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.06.2021). grifei
      
    12. Também não prospera o argumento relacionado ao cabimento do acordo de não persecução penal. Além do necessário juízo de adequação a cabo do Ministério Público, tem-se que, no concurso material de crimes, somam-se as penas para a aferição do cabimento do benefício. No caso, o cúmulo material das penas mínimas dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa resulta em 6 anos, ao passo que o ANPP é viável para crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, a teor do art. 28-A do Código de Processo Penal. Confira-se:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] III - As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV - Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material - art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. [...]. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.610 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021)
    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
     
    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2022.
 
 
Ministro André Mendonça
Relator